Tribunal: TJSP
Processo: 1000695-65.2018.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Alegação de omissão – Pretensão de rediscussão e prequestionamento – Não ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados."